Tribunal: TJES
Processo: 5017698-24.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017698-24.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA BENEVENUTO SOARES e outros (2)

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento ao recurso da parte embargada, em sede de Apelações Cíveis, reconhecendo a ilegalidade da exclusão de candidata das vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público, com determinação de nomeação e posse independentemente do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do Tema 485 da repercussão geral do STF, bem como sobre alegada violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, apta a justificar a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos públicos, reconhecendo a possibilidade de revisão judicial em hipóteses excepcionais de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

5.
A atuação judicial no caso concreto não configurou substituição da banca examinadora, mas controle de legalidade do enquadramento jurídico da condição de pessoa com deficiência, matéria distinta da vedação fixada no Tema 485 da repercussão geral do STF.

6.
A não incidência do Tema 485 foi devidamente justificada no acórdão, ainda que sem menção expressa ao número do tema, mediante técnica de distinguishing, afastando-se sua aplicação por não se tratar de reavaliação de critérios de correção ou desempenho intelectual.

7.
O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência da candidata concretiza a isonomia material, não havendo omissão quanto ao princípio da igualdade ou afronta à separação dos poderes.

8.
O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC foi observado, inexistindo violação ao art. 927, III, do CPC, porquanto demonstrada a distinção entre o precedente invocado e o caso julgado.

9.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar prequestionamento meramente formal de dispositivos legais ou constitucionais quando inexistente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta, ainda que implicitamente, a não incidência de precedente vinculante mediante distinção entre o caso concreto e a tese firmada.

3. O controle jurisdicional de legalidade sobre avaliação biopsicossocial em concurso público não configura substituição indevida da banca examinadora, quando constatada violação a princípios constitucionais e legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 489, §1º, VI; 927, III; Lei nº 13.146/2015, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp nº 1.271.057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, EDcl Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade , negou provimento ao recurso da parte Embargante e deu provimento ao recurso da parte Embargada , em sede de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes.

Em suas razões recursais, o
CEBRASPE
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral, o qual veda ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora em critérios de avaliação de concursos. Alega, ainda, omissão quanto aos princípios da separação dos poderes , da isonomia e da legalidade , argumentando que o julgado se baseou em laudos médicos particulares e unilaterais para reformar a decisão administrativa que considerou a candidata inapta na avaliação biopsicossocial.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que este E. Tribunal se manifeste expressamente sobre as supostas violações aos dispositivos constitucionais e legais mencionados, visando o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas por
LIVIA BENEVENUTO SOARES
apresentadas no Id n. 17790831 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que o acórdão abordou todos os pontos de forma fundamentada, tratando-se a insurgência de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade , negou provimento ao recurso da parte Embargante e deu provimento ao recurso da parte Embargada , em sede de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA INSCRITA E APROVADA NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LESÃO NA MÃO DIREITA QUE LIMITA SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES – ELIMINAÇÃO INDEVIDA – NOMEAÇÃO E POSSE SEM NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSOS DOS REQUERIDOS IMPROVIDOS.

1. Preliminar de ausência de dialeticiade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos apelantes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entende-se que os recursos não apresentam irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). Seguindo tal raciocínio, uma vez que o CEBRASPE foi, reconhecidamente, a banca responsável por toda a organização e realização do certame, incluindo a fase de avaliação biopsicossocial, cujas conclusões são impugnadas pela autora e constituem a controvérsia central deste feito, deve-se reconhecer a legitimidade da parte para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada.

3. Mérito: nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº13.146/2015), considera-se PCD o indivíduo “que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (art.2º, caput). Depreende-se, pois, que para o enquadramento na condição de PCD, não basta a simples existência de impedimento ou alteração de segmento do corpo, mas que estes impliquem em dificuldade, ainda que leve, para participação na sociedade em igualdade de condições ou para o desempenho de funções.

4. Na hipótese em apreço, o feito encontra-se instruído com extensa documentação médica relativa ao período de 2018 a 2023, que aponta, de modo uníssono, que a autora possui sequelas decorrentes de uma fratura na mão esquerda que lhe ocasionam impedimentos definitivos de natureza física, ante a perda de força no membro e da capacidade de realização do movimento de pinça com o dedo anelar e o polegar.

5. Outrossim, em análise de perícia médica do DETRAN para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, foi também consignada a necessidade de utilização de veículo com adaptação, devido a sua condição de portadora de deficiência limitante. Configurado está, portanto, o enquadramento da autora na condição de Pessoa com Deficiência Física (PCD), em consonância com a legislação e as disposições editalícias.

6. O reconhecimento da ilegalidade na exclusão da candidata da lista de aprovados nas vagas para PCD não implica em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, consoante entendimento há muito consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que a reavaliação do mérito administrativo se faz possível nas hipóteses excepcionais – como in casu – de comprovada violação dos Princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade (STJ. AgInt no REsp nº 1.271.057/PR. 2011/0188047-0. Primeira Turma. Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 18/05/17. DJe: 25/05/17).

7. Quanto à possibilidade de nomeação antes do trânsito em julgado da sentença, tem-se que, em que pese a existência de controvérsia jurisprudencial, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou expressamente consignando que “é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado” (STJ. REsp nº 1.392.498/DF. (2013/0232608-4. Rel.: Ministra Regina Helena Costa. DJe: 19/10/16), de modo que se revela injustificada a imposição do ônus de se aguardar o trânsito em julgado, que poderá ser em muito postergado com a eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores. Nesse mesmo sentido já se manifestou também este e. TJ/ES.

8. Recursos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CEBRASPE improvidos. Recurso da autora provido para reformar, em parte a sentença recorrida, excluindo a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para nomeação e posse.

Em suas razões recursais, o
CEBRASPE
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral, o qual veda ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora em critérios de avaliação de concursos. Alega, ainda, omissão quanto aos princípios da separação dos poderes , da isonomia e da legalidade , argumentando que o julgado se baseou em laudos médicos particulares e unilaterais para reformar a decisão administrativa que considerou a candidata inapta na avaliação biopsicossocial.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que este E. Tribunal se manifeste expressamente sobre as supostas violações aos dispositivos constitucionais e legais mencionados, visando o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas por
LIVIA BENEVENUTO SOARES
apresentadas no Id n. 17790831 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que o acórdão abordou todos os pontos de forma fundamentada, tratando-se a insurgência de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Os embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE não evidenciam a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado. Os argumentos deduzidos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

No que tange à alegada omissão quanto ao Tema 485 da repercussão geral do STF e à impossibilidade de substituição da banca examinadora, não procede a insurgência.

Do exame atento do v. acórdão, verifica-se que o Colegiado enfrentou, de modo explícito e fundamentado, a extensão do controle jurisdicional sobre atos administrativos em concursos, assentando que a atuação judicial, no caso concreto, não importou substituição indevida da banca, mas sim exercício legítimo de controle de legalidade.

O acórdão embargado consignou, em essência, que a revisão judicial foi admitida diante da constatação de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se a presunção de legitimidade do ato administrativo à vista do conjunto probatório produzido. Tal fundamentação revela, ainda que de forma implícita, a adoção da técnica do distinguishing, na medida em que se afastou a incidência do Tema 485 do STF por não se tratar de reexame de critérios de correção de provas ou de avaliação de desempenho intelectual, mas de enquadramento jurídico da condição de pessoa com deficiência, matéria de índole diversa.

Com efeito, o Tema 485 da repercussão geral fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados”, hipótese que não se confunde com a aferição da legalidade da avaliação biopsicossocial, sobretudo quando confrontada com o conceito normativo de pessoa com deficiência previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015. Assim, inexistente omissão, pois a questão foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Quanto à suposta omissão sobre o princípio da isonomia, o acórdão reconheceu expressamente que a candidata apresenta impedimento físico apto a enquadrá-la no conceito legal, ressaltando que tal reconhecimento concretiza a igualdade material assegurada constitucionalmente.

A discordância do embargante quanto à valoração jurídica conferida pelo Colegiado não configura vício sanável por esta via.

No tocante à invocada afronta aos arts. 927, III, e 489, §1º, VI, do CPC, o acórdão fundamentou a não incidência do Tema 485 ao caso concreto, satisfazendo o dever de motivação.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Por fim, no tocante à invocada afronta aos arts. 927, III, e 489, §1º, VI, do CPC, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não deixou de observar precedente vinculante aplicável, justamente porque fundamentou, ainda que sem menção expressa ao número do tema, a não incidência do Tema 485 do STF ao caso concreto. A exigência do art. 489, §1º, VI, do CPC é satisfeita quando o julgador demonstra a distinção entre o precedente invocado e a situação sob julgamento, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à mera provocação de pronunciamento formal sobre dispositivos legais quando inexistente vício a ser sanado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito